Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu , com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do CP) e maus-tratos (art. 136, § 3o, CP), no contexto do art. 2o, II e III, da Lei 14.344/2022, sob alegação de ausência de provas suficientes para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenar o réu pela prática do crime de maus-tratos; e (ii) analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de maus-tratos, conforme o art. 136 do Código Penal, exige exposição da vida ou saúde da vítima a perigo, mediante abuso de meios de correção ou disciplina. A análise dos depoimentos, especialmente da vítima e de testemunhas, não é suficiente para concluir que as condutas do réu configuraram perigo à saúde física ou mental da vítima, havendo divergências sobre a gravidade das agressões.
Quanto ao crime de estupro de vulnerável, embora a palavra da vítima tenha relevância em crimes dessa natureza, os relatos apresentados possuem inconsistências, especialmente no tocante à descrição do episódio de apalpamento e sua conexão com a fotografia mencionada, fragilizando a segurança probatória necessária para condenação.
Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima deve ser coerente e corroborada por outros elementos de prova. No caso, a existência de divergências nos relatos e a ausência de elementos corroborativos impedem o decreto condenatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A configuração do crime de maus-tratos exige a exposição concreta da vida ou saúde da vítima a perigo, o que não restou comprovado nos autos.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, embora de especial valor, deve ser coerente e corroborada por outros elementos de prova para subsidiar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 136, § 3o; CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 84.548/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.02.2006.